Tribunal: CARF
Processo: 15374.002831/2003-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.002831/2003-04
ACÓRDÃO
3401-013.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E BRILHAUTO VEÍCULOS LTDA
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/01/1998, 01/03/1998 a 31/12/1998
EMBARGOS INOMINADOS.
Constatada a existência de inexatidões materiais decorrentes de erro
manifesto, o equívoco deve ser sanado, com o acolhimento dos Embargos
Inominados.
Recurso provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.002831/2003-04
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio, Celso
Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de
Oliveira, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Para julgamento, temos os Embargos Inominados opostos pelas UNIDADES
PREPARADORAS RFB à Resolução no 3003-000.231, de e-fls. 230/232.

O despacho de admissibilidade de e-fls. 240 assim contextualiza a questão dos
autos, objetivamente:

Despacho de devolução efetuado pela Unidade de Origem/RFB, com
alegação de lapso manifesto ocorrido na Resolução 3003-000.231, de 18/03/2021
nos seguintes termos:
O presente processo foi encaminhado ao ex-Conselheiro Müller Nonato
Cavalcanti Silva, em 06/12/2021, mediante despacho de fl. 238,
informando tratar-se de retorno de diligência, fazendo referência aos
despachos de fls. 235/236.
Transcreve-se, a seguir, o despacho de fl. 235:
O presente processo trata do auto de infração de fls. 20/31, lavrado em
decorrência de irregularidades constatadas nos créditos vinculados
informados em DCTF correspondente à Contribuição para o PIS. A
Resolução no 3003.000.231 do CARF (fls. 230/232) é referente ao auto
de infração para exigência da COFINS dos PAs 01/98 a 01/99. Sendo
assim, proponho encaminhar o processo à ECOA-CONTAD-CONTOF para
ciência e providências.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator
1. DA ADMISSIBILIDADE
Em último juízo de admissibilidade, conheço da impugnação.

Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.002831/2003-04
3
2. DO MÉRITO RECURSAL
Como adiantado pelo relatório, adotou-se Resolução que, em seu corpo, apesar do
encaminhamento correto, enunciou dados díspares dos contornos dos autos.

Efetivamente, consoante o Acórdão de e-fls. 134/144, a 16a Turma da DRJ/RJ1
decidiu por manter, parcialmente, o crédito tributário relativo à Contribuição para o PIS e
correspondente aos meses 08/1998, 09/1998, 11/1998 e 12/1998, nos valores ali discriminados,
quais sejam (e-fls. 142):

O Recurso Voluntário, por sua vez, defende a extinção desse crédito (e-fls.
154/155):

Cabe, ressaltar ao Nobre Conselheiro julgador, que os valores
mantidos no auto de infração, ou seja, agosto, setembro, novembro e dezembro
de 1998, a título de PIS, foram depositados judicialmente, através do processo
judicial no 97.000.8446-9, que teve seu tramite junto a 22a Vara Federal da
Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
Como a Recorrente foi vencida na citada demanda judicial, todos
os valores depositados judicialmente, foram devidamente transferidos em
renda a favor da Fazenda Nacional, inclusive os depósitos judicial referente ao
PIS, dos meses de agosto, setembro, novembro e dezembro de 1998.

No entanto, a Resolução refere-se à COFINS e aos períodos de janeiro de 1998 a
janeiro de 1999.

Constatadas as inexatidões materiais, decorrentes de lapso manifesto, deve-se
proceder à correção.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e dou provimento a estes Embargos Inominados para, com
efeitos infringentes, retificar a Resolução no 3003-000.231 em ordem a consignar que o presente
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.810 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.002831/2003-04
4
processo tem, como razão de ser, o Auto de Infração no 0024951 (e-fls. 20/31), lavrado em
decorrência de irregularidades constatadas nos créditos vinculados informados em DCTF
correspondente à Contribuição para o PIS.

No mesmo tom, retifico as providências de e-fls. 232, que passam a dispor da
seguinte redação:

a) Que sejam apreciados os documentos de e-fls. 170/189 para
que sejam tomadas as seguintes providências, sem embargo de outras não
listadas que se façam necessárias para o esclarecimento da contenda:
b) Cálculo do valor devido de PIS nos PAs 08/1998, 09/1998,
11/1998 e 12/1998;
c) Que seja contrastado o valor do depósito judicial convertido em
renda com o valor devido de PIS nos PAs em referência;
d) Elaboração de relatório da análise dos documentos juntados
em Recurso Voluntário bem como as informações do sistema da RFB informando,
se existir, qual o saldo devedor de PIS da contribuinte nos PAs 08/1998, 09/1998,
11/1998 e 12/1998;
e) Que seja dada ciência ao contribuinte, pelo prazo de 30 dias,
sobre o resultado da diligência;
f) O retorno dos autos a este Conselho para julgamento do
Recurso Voluntário.

É o meu voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 247
DF CARF MF
Original